Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715156-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: IVETE VICTORIANO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Silva Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0728845-65.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao Réu, nos seguintes termos: “1. Defiro a penhora das quotas sociais do réu, da pessoa jurídica indicada em ID Num. 121492397. 2. Concedo o prazo de 3 (três) meses, contados de sua intimação pessoal, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, procedam à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. 3. Comunique-se à Junta Comercial, para as anotações pertinentes. BRASÍLIA, DF, datado e assinado eletronicamente.” Em síntese, o Agravante impugna a penhora das suas quotas sociais, sob o argumento de que a empresa individual, Centro de Formação de Condutores A/B Líder Ltda. ME, atua sob a modalidade SLU, que não permite constrição, por se tratar de sociedade unipessoal com capital social indivisível. Discorre que, conforme documentação anexa, o Agravante é o único titular do capital social da referida empresa, não havendo, pois, que se falar em quotas. Salienta que a pessoa jurídica mencionada não integra o polo passivo da demanda e que a penhora ordenada prejudicará o exercício das suas atividades. Destaca que “Dada a existência de personalidade jurídica própria, eventual constrição judicial de bens da SLU, em razão de dívidas contraídas pelo seu titular, somente poderia ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa, por força do disposto nos arts. 50 do CC e 133 do CPC, destaca-se, o que não ocorreu”. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para afastar a penhora deferida na r. decisão agravada, sob o argumento de que o prazo de 3 (três) meses estabelecido pelo Juízo a quo para a liquidação das aludidas cotas sociais expira em 20/07/2022, ocasião em que se dará a extinção total da sociedade comercial. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para desconstituir a penhora. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 35262015. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido, pois incorreu em inovação recursal, pelas razões expostas a seguir. Em abono à pretensão recursal, o Agravante defende a impossibilidade de suas quotas pessoais serem penhoradas, sob o argumento de que a empresa individual, Centro de Formação de Condutores A/B Líder Ltda. ME, atua sob a modalidade Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), sociedade unipessoal e indivisível. No entanto, a questão suscitada não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Note-se que a r. decisão agravada, acolhendo o pedido da Exequente, apenas determinou a penhora das quotas sociais da empresa Centro de Formação de Condutores A/B Lider Eireli. O Executado, por sua vez, deixou de impugnar a ordem de penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apresentadas pelo Juízo a quo. Logo, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)”. (Acórdão 1415606, 07407604620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora